Tribunal: STF
Processo: RE 1502037
Classe: RE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-07-17
Data de publicação: 2024-07-17

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com base no art. 102, inciso III, da Constituição Federal.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    EMENTA - APELAÇÃO – AÇÃO DECLARATÓRIA C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER – POLICIAL MILITAR – CONDENAÇÃO CRIMINAL – EXCLUSÃO DO SERVIDOR PÚBLICO DO QUADRO EFETIVO DA POLÍCIA MILITAR – CASSAÇÃO DA APOSENTADORIA – IMPOSSIBILIDADE – SERVIDOR JÁ FAZIA JUS AOS PROVENTOS DE APOSENTADORIA COMO DIREITO DECORRENTE DO FATO DE TER EXERCIDO A FUNÇÃO PÚBLICA PELO TEMPO NECESSÁRIO - DIREITO ADQUIRIDO - RELAÇÕES JURÍDICAS DISTINTAS (ESTATUTÁRIA E PREVIDENCIÁRIA) - AUSÊNCIA PREVISÃO LEGAL – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, inciso XXXVI, 6º e 40 da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    "(...)



    O benefício de aposentadoria, contudo, decorre de relação jurídica de natureza distinta daquela que trata da remuneração ou indenização do servidor, cujas regras são absolutamente distintas. Estes (remuneração e indenização) decorrem de vínculo estatutário, a aposentadoria decorre de vínculo previdenciário. O direito previdenciário submete-se a princípio atuarial, que preconiza o equilíbrio entre as prestações e benefícios.



    Nem se diga, finalmente, que, mesmo concedida a aposentadoria, deveria ela ser cassada em razão da condenação penal, por força do disposto no art. 134 da Lei 8.112/90. Isso porque referida norma (que institui o regime jurídico dos servidores públicos civis da União) trata de sanção administrativa sem previsão correspondente no estatuto dos servidores militares estaduais, pelo que não tem aplicação na espécie dos autos.



    Oportuno mencionar, nesse ponto, que a cassação de aposentadoria remonta a tempos distantes, em que o servidor fazia jus aos proventos de aposentadoria como um direito decorrente do fato de exercer função pública por certo tempo e independentemente de contribuição. Após as Emendas Constitucionais nº 3/93 e 20/98 o regime previdenciário dos servidores passou a ter caráter contributivo, equiparando-se ao regime geral de previdência.



    Com efeito, se o direito à aposentadoria do servidor público é idêntico (ou tende a ser) ao do trabalhador privado, é possível estabelecer um paralelo entre eles.



    O servidor demitido do serviço público, a exemplo do trabalhador demitido por justa causa, depois de alcançar os requisitos para a concessão de aposentadoria, poderá requerer a sua concessão independentemente do desligamento.



    Solução diversa implicaria em odioso enriquecimento sem causa em favor do Erário, o que afronta o princípio da moralidade administrativa.



    (...)"



    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Sobre o tema, os seguintes precedentes:  



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA.1.Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 2. Agravo Interno a que se nega provimento” (RE nº 1.169.266/RS-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 13/02/2019). 



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AÇÃO RESCISÓRIA. PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE. CONTROVÉRSIA INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO, COM APLICAÇÃO DE MULTA. I – É inadmissível o recurso extraordinário quando sua análise implica a revisão da interpretação de normas infraconstitucionais que fundamentam o acórdão recorrido, dado que apenas ofensa direta à Constituição Federal enseja a interposição do apelo extremo.II – Majorada a verba honorária fixada anteriormente, nos termos do art. 85, § 8° e § 11, do CPC. III – Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação de multa” (ARE nº 1.161.422/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski,DJe de 06/12/2018).  



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. SERVIDOR. APOSENTADORIA. REVISÃO. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. VIOLAÇÃO REFLEXA DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. INADMISSIBILIDADE DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. 1. É inadmissível o recurso extraordinário quando a matéria constitucional suscitada não tiver sido apreciada pelo acórdão recorrido, em decorrência da ausência do requisito processual do prequestionamento. Súmula 282 do STF. 2. É inviável o processamento do apelo extremo quando a ofensa a dispositivo constitucional se dá de maneira reflexa e indireta, pois requer o exame prévio da orientação firmada sobre tese infraconstitucional pela instância ordinária. 3. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE nº 939.243/SP-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 07/04/2016).



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 17 de julho de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente